Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DESPACHO Os demandantes aduziram que houve o descumprimento da liminar concedida na origem (ID 64121303). Contudo, não cabe analisar o descumprimento de ordem judicial nesta instância recursal, devendo as partes observarem o disposto no artigo 1.012, § 2o do Código de Processo Civil. Dessa forma, aguarde-se a sessão de julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004